Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018670-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ULISSES LUCIO DUARTE - CPF: 487.369.611-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ULISSES LUCIO DUARTE - CPF: 487.369.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PROLOPA 200/50MG -PACIENTE PORTADOR DE MAL DE PARKINSON -
PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA

- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) –
2
) CERCEAMENTO DE DEFESA
- ATO PROCESSUAL PRETENDIDO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO -
REJEITADAS
-
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – FÁRMACO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PARECER DO NAT E NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida a sentença, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Medicamento assegurado pelo SUS e de responsabilidade do Município, conforme parecer do NAT e Nota Técnica do Ministério da Saúde.

Ademais, comprovada a necessidade do remédio prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal fármaco, nos termos da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública com Pedido Antecipação de Tutela no 1361-76.2018.8.11.0022 ajuizada por
ULISSES LÚCIO DUARTE
, por meio do Ministério Público e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento
PROLOPA 200/50
ao paciente, hoje com 50 anos de idade, portador da doença Mal de Parkinson.

Nas razões recursais, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se trata de um remédio de alta complexidade cuja competência é do Estado de Mato Grosso, bem como cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial.

No mérito, alega a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, o que provoca desequilíbrio nas contas municipais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença no que tange sua responsabilidade na satisfação da demanda.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido (ID 27248166).

Devidamente intimado, o Estado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença (ID 29186959).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ULISSES LÚCIO DUARTE
, por meio do Ministério Público, ajuizou em
07/06/2018,
a Ação Civil Pública com Pedido Antecipação de Tutela no 1361-76.2018.8.11.0022 em desfavor do apelante (
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
)
e do Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento do remédio
PROLOPA 200/50
ao paciente, hoje com 50 anos de idade, portador da doença Mal de Parkinson.

A tutela antecipada foi concedida, em 03/08/2018, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 15/04/2019, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, forneçam o medicamento PROLOPA 200/50, conforme prescrição médica ao requerente Ulisses Lúcio Duarte, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, sustenta, no mérito, o Município de Pedra Preta/MT a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, o que provoca desequilíbrio nas contas municipais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS - IRRELEVÂNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO.
1. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.
2. A ausência de medicamento na lista básica do SUS não exime o Poder Público de prestar ao cidadão o necessário atendimento, sobretudo quando a vida é o bem maior a ser protegido. 3. “A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários " frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade” (REsp 1068731/RS).

(N.U 0001712-57.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Em que pese os argumentos destacados no apelo, ressalto que o fornecimento do fármaco em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020